Tribunal: TJBA
Processo: 8062998-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062998-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: VICTORIA AMOEDO DE ESTEVEZ

Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, CAROLINA DE ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE POR MEIO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento, reconhecendo excesso de execução quanto ao período de incidência das astreintes, limitando-o até dezembro de 2015 e fixando o valor da multa em R$ 100.000,00, além de determinar o ressarcimento de valores pagos a maior pela exequente. A agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal do devedor, invocando a Súmula 410 do STJ e precedente da Corte Especial, bem como pleiteia subsidiariamente a redução do valor da multa por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes fixadas em obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixado em R$ 100.000,00 mostra-se desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimentos distintos acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor para a incidência de astreintes, havendo precedentes que admitem a intimação na pessoa do advogado após as reformas processuais introduzidas pela Lei nº 11.232/2005, privilegiando a efetividade e a celeridade da tutela jurisdicional.

4. A finalidade da intimação consiste em assegurar a ciência da parte acerca da obrigação imposta e da multa cominatória, sendo suficiente a comunicação realizada na pessoa do advogado quando demonstrada a ciência inequívoca da parte.

5. A manifestação da agravante nos autos após a publicação da decisão que impôs a obrigação de fazer e cominou a multa diária evidencia sua plena ciência da determinação judicial, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

6. Nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil, o ato processual deve ser considerado válido quando, ainda que realizado de modo diverso do previsto em lei, atinge a finalidade para a qual foi destinado.

7. O juízo de origem corretamente limitou o período de incidência das astreintes até dezembro de 2015, com base em declaração expressa da própria exequente de que, a partir dessa data, os valores passaram a observar as normas aplicáveis, configurando o cumprimento da obrigação.

8. O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando se revelar excessiva ou insuficiente, inclusive de ofício.

9. A redução do valor das astreintes para R$ 100.000,00 revela-se medida adequada e proporcional, preservando a função coercitiva da multa e evitando enriquecimento sem causa da parte exequente.

10. A alegação de supressio não se sustenta diante da existência de diversas manifestações e comunicações nos autos acerca do descumprimento da obrigação, o que afasta a caracterização de inércia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para a exigibilidade das astreintes quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de fazer e da multa cominatória.

2. O período de incidência das astreintes pode ser limitado quando comprovado o momento do efetivo cumprimento da obrigação.

3. O magistrado pode revisar o valor das astreintes, inclusive em fase de cumprimento de sentença, para assegurar proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062998-76.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravada
VICTORIA AMOEDO DE ESTEVEZ.

A
CORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.